Tribunal: CARF
Processo: 10640.002192/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002192/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.715 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
LIMIRO PEREIRA DE ALMEIDA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso apresentado após o prazo de trinta dias contados
da data de ciência da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório da decisão recorrida:
O contribuinte retro identificado impugna o lançamento formalizado pela Notificação de
fls.32/36, lavrada pela Fiscalização em 04/05/2009, decorrente da revisão efetuada pela
autoridade lançadora em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2006, cópia apensada às
fls.37/39, que apurou “dedução indevida de despesas médicas” e “dedução indevida de
pensão alimentícia judicial”, nos valores de R$ 17.038,97 e R$ 13.455,31,
respectivamente, resultando, em conseqüência, a apuração de imposto de renda
suplementar (código 2904), no valor de R$ 4.352,51, acrescido de multa de ofício
(passível de redução), no valor de R$ 3.264,38, além de juros de mora, no valor de R$
1.636,97, calculados até junho de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002192/2009-53
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.715 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002192/2009-53

Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Dedução indevida de despesas médicas, no montante de R$ 17.038,97
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à intimação fiscal até a presente
data.
Em decorrência do não-atendimento da referida intimação fiscal, o valor foi glosado
por falta de comprovação.
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no montante de R$ 13.455,31.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à intimação fiscal até a presente
data.
Em decorrência do não-atendimento da referida intimação fiscal, o valor foi glosado
por falta de comprovação.
Em sua peça impugnatória de fls.02/04, o contribuinte contesta o lançamento efetuado,
argumentando, em síntese, que as glosas efetuadas pelo Fisco não podem persistir e está
apresentando, agora, os documentos comprobatórios dos valores pleiteados em sua
declaração de rendimentos IRPF/2006.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES.
DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa efetuada pelo Fisco quando, na fase impugnatória, o contribuinte não
apresentar documentação hábil para comprovar as despesas questionadas pela
autoridade revisora.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Mantém-se a glosa da parcela não comprovada pelo contribuinte, na fase impugnatória,
mediante apresentação de documentação hábil para tanto.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
Preliminarmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário
apresentado.
Do exame dos autos verifica-se que a ciência do acórdão de primeira
instância foi realizada, por via postal, em 28/03/2012 (e-fls. 59), conforme previsto no art. 23 do
Decreto 70.235/72.
De acordo com o art. 33, caput, do mesmo Decreto, o prazo para a
apresentação de Recurso Voluntário é de trinta dias contados da ciência da decisão de
primeira instância. Acresça-se que, consoante seu art. 5o, os prazos são contínuos e devem
começar e terminar em dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o
dia do vencimento.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.715 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002192/2009-53

Sendo assim, uma vez que a ciência do acórdão da DRJ se deu por via postal em
28/03/2012, como já exposto, e que a apresentação do Recurso Voluntário só ocorreu em
30//04/2012 (fl. 61), não resta dúvida sobre a intempestividade do mesmo.
Importa observar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital